Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-10.2022.8.11.0108
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000077-10.2022.8.11.0108
EMENTA
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO E DOCUMENTAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. TESE DE REPACTUAÇÃO VIA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEFICÁCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MORA PRÉVIA DOS ARRENDATÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de arrendamento rural, confirmação de despejo e condenação ao pagamento de rendas inadimplidas das safras 2020/2021 e 2021/2022. O Juízo de origem considerou incontroverso o inadimplemento e afastou a tese de repactuação por ausência de registro das Cédulas de Produto Rural.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral; (ii) reconhecimento da falta de interesse de agir em razão de renegociação da dívida via CPR; (iii) aplicação da exceção do contrato não cumprido pela retenção de cartas de anuência; e (iv) reconhecimento de excesso de execução e nulidade do arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) aferir se a emissão de Cédulas de Produto Rural sem registro opera novação ou repactuação eficaz; (iii) determinar se a recusa de cartas de anuência pelos arrendadores justifica o inadimplemento dos arrendatários; e (iv) analisar o impacto do processamento da recuperação judicial dos réus no trâmite da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é dirimível por prova documental, conforme o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 370 do CPC. A arguição de nulidade somente em sede de apelação, após silêncio na fase de saneamento, caracteriza "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por violar a boa-fé processual.
5. A Cédula de Produto Rural exige registro no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente para ter validade e eficácia contra terceiros, conforme art. 12, § 2o, da Lei n. 8.929/1994. No caso, a ausência de registro e a inviabilidade técnica das garantias impediram a formalização da renegociação, mantendo hígidas as obrigações originais do arrendamento e a mora dos devedores, nos termos do art. 394 do Código Civil.
6. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige que a parte esteja em dia com suas obrigações para exigir o implemento da do outro. A recusa dos arrendadores em fornecer cartas de anuência em 2022 constituiu exercício regular de direito, uma vez que os arrendatários já se encontravam em mora substancial desde março de 2021.
7. O deferimento do processamento de recuperação judicial não suspende ações que demandam quantia ilíquida, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. A demanda deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, momento em que o crédito deverá ser habilitado no Juízo universal.
8. O inadimplemento das obrigações contratuais no arrendamento rural autoriza a rescisão do pacto e o despejo, consoante o art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966.
IV. DISPOSITIVO
09. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 394, art. 476; CPC - art. 85, § 2o e § 11, art. 370; Lei n. 8.929/1994 - art. 12, § 2o; Lei n. 11.101/2005 - art. 6o, § 1o; Decreto n. 59.566/1966 - art. 32, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-10.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (APELANTE), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (APELANTE), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO E DOCUMENTAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. TESE DE REPACTUAÇÃO VIA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEFICÁCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MORA PRÉVIA DOS ARRENDATÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de arrendamento rural, confirmação de despejo e condenação ao pagamento de rendas inadimplidas das safras 2020/2021 e 2021/2022. O Juízo de origem considerou incontroverso o inadimplemento e afastou a tese de repactuação por ausência de registro das Cédulas de Produto Rural.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral; (
ii
) reconhecimento da falta de interesse de agir em razão de renegociação da dívida via CPR; (
iii
) aplicação da exceção do contrato não cumprido pela retenção de cartas de anuência; e (
iv
) reconhecimento de excesso de execução e nulidade do arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa; (
ii
) aferir se a emissão de Cédulas de Produto Rural sem registro opera novação ou repactuação eficaz; (
iii
) determinar se a recusa de cartas de anuência pelos arrendadores justifica o inadimplemento dos arrendatários; e (
iv
)
analisar o impacto do processamento da recuperação judicial dos réus no trâmite da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é dirimível por prova documental, conforme o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 370 do CPC. A arguição de nulidade somente em sede de apelação, após silêncio na fase de saneamento, caracteriza "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por violar a boa-fé processual.

5.
A Cédula de Produto Rural exige registro no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente para ter validade e eficácia contra terceiros, conforme art. 12, § 2o, da Lei n. 8.929/1994. No caso, a ausência de registro e a inviabilidade técnica das garantias impediram a formalização da renegociação, mantendo hígidas as obrigações originais do arrendamento e a mora dos devedores, nos termos do art. 394 do Código Civil.

6.
A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige que a parte esteja em dia com suas obrigações para exigir o implemento da do outro. A recusa dos arrendadores em fornecer cartas de anuência em 2022 constituiu exercício regular de direito, uma vez que os arrendatários já se encontravam em mora substancial desde março de 2021.

7.
O deferimento do processamento de recuperação judicial não suspende ações que demandam quantia ilíquida, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. A demanda deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, momento em que o crédito deverá ser habilitado no Juízo universal.

8.
O inadimplemento das obrigações contratuais no arrendamento rural autoriza a rescisão do pacto e o despejo, consoante o art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966.

IV. DISPOSITIVO

09
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CC -
art.
394, art. 476; CPC - art. 85, § 2o e § 11, art. 370; Lei n. 8.929/1994 - art. 12, § 2o; Lei n. 11.101/2005 - art. 6o, § 1o; Decreto n. 59.566/1966 - art. 32, III.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos
JULIANO HASSE
,
JOSIANE SEGAT HASSE
e
LUCAS DANIEL HASSE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança n. 1000077-10.2022.8.11.0108, ajuizada por
JOSÉ POSSENTI
e
LELIA BARBOSA POSSENTI
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural, ratificar o despejo liminar e condenar a parte ré ao pagamento das rendas das safras 2020/2021 e 2021/2022.

Na
origem
, a parte autora asseverou que firmou contrato de arrendamento de imóvel rural com a parte ré em 29/julho/2019, referente a uma área de 2.500 hectares da Fazenda Arara Azul, pelo prazo de três anos.

Aduziu que os arrendatários inadimpliram parte substancial da renda da safra 2020/2021, equivalente a 16.727 sacas de soja, cujo vencimento ocorreu em 30/março/2021.

Pontuou que notificou a parte ré extrajudicialmente para desocupação e constituição em mora, sem êxito.

Postulou a rescisão contratual, o despejo e o arresto cautelar de grãos para garantia do débito atualizado em R$ 3.323.668,34 (id. 321280357).

A decisão interlocutória deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, e ordenou o arresto de 22.306 sacas de soja (id. 321280371).

Posteriormente, o Juízo de origem deferiu a retificação do mandado de arresto para alcançar diferentes armazéns da região (id. 321280396). O oficial de justiça certificou a citação de parte dos réus e informou que não localizou produtos agrícolas para arresto, relatando que a parte autora desistiu da diligência em certos locais por acreditar que a soja na área arrendada ainda não estava pronta para colheita (id. 321280394).

Em
contestação
, a parte ré arguiu a preliminar de falta de interesse de agir por inexigibilidade da obrigação. No mérito, afirmou que as partes mantêm relação negocial desde 2011 e que a inadimplência decorreu de quebra de safra.

Sustentou que houve repactuação da dívida em 09/dezembro/2021, por meio da emissão de Cédulas de Produto Rural com vencimentos para março e agosto de 2022.

Alegou a exceção do contrato não cumprido, pois a parte autora teria se negado a fornecer cartas de anuência para o financiamento da safra de milho 2022.

Refutou a presença dos requisitos da liminar e apontou excesso no pedido de arresto (id. 321280477).

Na
impugnação
, a parte autora rejeitou a tese de renegociação, alegando invalidade da Cédula de Produto Rural por falta de registro e desistência dos réus. Apresentou áudios de confissão de inviabilidade do título por um dos réus. Reiterou a mora e a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, pois a recusa das cartas de anuência foi posterior ao inadimplemento dos réus.

A parte ré noticiou o deferimento do processamento de sua recuperação judicial perante o juízo da 4a Vara Cível de Sinop e pleiteou a suspensão do feito (id. 321280506).

A decisão interlocutória rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de que ações que demandam quantia ilíquida devem prosseguir no juízo de origem. O magistrado saneou o feito e fixou como pontos controvertidos a inadimplência, o preenchimento dos requisitos da rescisão e a responsabilidade pelo encerramento do vínculo (id. 321280515).

A parte ré postulou a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (id. 321280518). O Juízo de origem indeferiu o pedido por entender que os elementos documentais eram suficientes e que a parte não especificou a pertinência da prova oral (id. 321280519).

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular consignou que o inadimplemento é incontroverso e que a tese de repactuação não prospera, ante a falta de registro das Cédulas de Produto Rural.

Pontuou que a recusa na emissão de cartas de anuência foi legítima em razão da mora prévia dos arrendatários.

Declarou rescindido o contrato, confirmou o despejo e condenou a parte ré ao pagamento do saldo da safra 2020/2021 e da integralidade da safra 2021/2022, convertidas em pecúnia pela cotação da data do vencimento, com acréscimo de encargos contratuais.

Por fim, condenou os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais (id. 321280522).

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, no qual suscitou a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral. No mérito, reiterou a tese de falta de interesse de agir em razão da renegociação via Cédula de Produto Rural.

Aduziu que a mora não pode ser imputada aos devedores ante a retenção das cartas de anuência pela parte autora.

Sustentou o excesso de execução e a nulidade da cautelar de arresto. Postulou a concessão da justiça gratuita (id. 321280531).

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada defendeu a manutenção do julgado e alegou a ocorrência de "nulidade de algibeira", pois os apelantes não recorreram da decisão que indeferiu as provas no momento oportuno. Refutou a hipossuficiência financeira da parte ré, apontando patrimônio imobiliário vultoso avaliado em R$ 81.500.000,00 nos autos da recuperação judicial (id. 321280535).

A decisão interlocutória nesta instância indeferiu o pedido de justiça gratuita, após constatar que o patrimônio dos apelantes é incompatível com a benesse, mas autorizou o parcelamento do preparo (id. 339532350). A parte apelante comprovou o recolhimento parcelado das custas (id. 342806889, id. 349700891 e id. 356732351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os apelantes buscam reverter a rescisão contratual e o despejo, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, renegociação da dívida via Cédula de Produto Rural e exceção de contrato não cumprido pela recusa dos arrendadores em fornecer carta de anuência para a safra
.

Inicialmente, cumpre analisar a insurgência preliminar quanto ao indeferimento da prova oral.

O ordenamento processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o magistrado atua como o destinatário da prova, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a controvérsia repousa sobre a existência de inadimplemento e a validade de repactuação contratual via Cédula de Produto Rural, matérias que possuem natureza eminentemente documental.

Acrescente-se que a decisão que indeferiu a produção de provas foi proferida na fase de saneamento e organização do processo e não foi objeto de recurso imediato pela via do agravo de instrumento, embora a parte ré tenha tentado manejar o recurso tardiamente, o qual restou prejudicado. Ao aguardar o julgamento de mérito para suscitar a nulidade apenas em sede de apelação, os apelantes incorreram na figura jurídica da nulidade de algibeira, estratégia processual que fere a boa-fé e a lealdade processual, sendo vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que o acervo documental era suficiente para o julgamento da lide, não havendo falar em nulidade.

No cerne da lide, verifica-se que o inadimplemento relativo à safra 2020/2021 é fato incontroverso, admitido pelos próprios apelantes que justificaram a falta de pagamento em razão de dificuldades climáticas.

A tese central de defesa, baseada em uma suposta renegociação via emissão de duas
CPRs
em 09/dezembro/2021, carece de eficácia jurídica capaz de elidir a mora.

A interpretação sistemática do art. 12, §2o, da Lei n. 8.929/1994 (Institui a Cédula de Produto Rural) revela que a Cédula de Produto Rural, para ter validade e eficácia, deve ser levada a registro no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente.

Conforme documentado nos autos, tais títulos jamais foram registrados, pois o patrimônio dos devedores já se encontrava integralmente onerado em favor de outro credor estratégico, o que impediu a formalização da garantia
(
id’s
. 321280480 e 321280481)
.

Ademais, as provas indicam que os próprios devedores desistiram da tratativa por inviabilidade técnica, mantendo-se hígidas as obrigações originárias do contrato de arrendamento. O retardamento no cumprimento da obrigação sem fato impeditivo imputável aos credores caracteriza a mora dos devedores, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Os apelantes alegam que os apelados não forneceram a carta de anuência para o plantio da safra subsequente (safrinha 2022), o que justificaria o não pagamento.

Todavia, a aplicação da interpretação teleológica do instituto da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, obsta tal argumento. Para que uma parte exija o implemento da obrigação alheia, deve primeiro adimplir a sua própria.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a mora dos arrendatários iniciou-se em 30/março/2021, data do vencimento da safra 2020/2021. A recusa dos arrendadores em fornecer novas cartas de anuência em 2022 constituiu exercício regular de direito ante o inadimplemento anterior e substancial.

Não é razoável exigir que o proprietário da terra continue a fornecer garantias e autorizações de crédito para quem já se encontra em débito expressivo, sob pena de agravar o seu próprio prejuízo.

Considerando a tramitação de processo de Recuperação Judicial em favor dos apelantes, deve-se aplicar o disposto no art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. O deferimento do processamento da recuperação não suspende as ações que demandarem quantia ilíquida.

Sob essa ótica, a ação de conhecimento deve prosseguir regularmente no juízo de origem até a fixação do valor devido.

Somente após a constituição definitiva do título executivo judicial é que o crédito deverá ser habilitado no juízo universal da recuperação, resguardando-se a competência daquele juízo para atos de natureza expropriatória.

Em síntese, a inadimplência injustificada autoriza a rescisão contratual e o despejo, na forma do art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966. A manutenção da sentença é medida imperativa para garantir a segurança jurídica das relações contratuais no agronegócio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JULIANO HASSE
,
JOSIANE SEGAT HASSE
e
LUCAS DANIEL HASSE
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026